Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse temor.
2. Não há que falar que as ameaças encaminhadas pelo acusado eram dirigidas para terceira pessoa, se os áudios disponibilizados no aparelho celular da vítima, evidenciam que eram destinados à vítima, encontrando-se no contexto conflituoso entre o acusado e a vítima. Ademais, o acusado não se desincumbiu de provar suas alegações, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não havendo que falar em absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.